Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737367-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO IMPETRADO: ALCILENE MATOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0700156-34.2017.8.07.0016 que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Narra o impetrante que a Sra. ALCILENE MATOS DE SOUSA ajuizou ação ordinária, com pedido de transferência de Propriedade de Veículo Cumulada com Indenização por Danos Morais em seu desfavor em litisconsórcio com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) no Juizado Especial da Fazenda Pública. Defende o impetrante que o Juizado Especial de Fazenda Pública é absolutamente incompetente para o processamento do feito, na medida em que pessoas físicas não podem compor o polo passivo da demanda, sob pena de afronta ao artigo 5o da Lei 123.153/2009. Assim, por ser a incompetência absoluta matéria de ordem pública, cabível a impetração do presente remédio jurídico, ainda que a ação ordinária tenha transitado em julgado. Afirma ainda a existência de erro de fato cometido pelo judiciário. DECIDO. A pretensão do impetrante não merece prosperar. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). No caso, em que pese o impetrante afirmar que se insurge contra decisão que determinou o prosseguimento do feito, na verdade, questiona os acórdãos proferidos por esta Turma Recursal. Conforme se verifica nos autos originários, a competência do Juízo Fazendário restou reconhecida em grau recursal (acórdão de ID 17083142). Ainda, o acordão de ID 38206665 condenou o réu, ora impetrante, ao pagamento de danos morais em favor da autora e manteve a sentença no tocante à transferência de propriedade do veículo. Logo, contra decisões proferidas pelas Turmas Recursais, é admitido impugnação pela via do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, Inc. III, da Constituição Federal. Assim, o mandamus não se presta a corrigir ou reformar o acórdão, porquanto, para esse fim, o sistema recursal dos juizados admite a interposição do recurso em tela. O impetrante, na verdade, pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite. Acrescente-se, ainda, a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, uma vez que cabe ao respectivo juizado o cumprimento de suas decisões. Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito